Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730380-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME DE BARROS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão de ID 29210369, proferida em ação de cobrança proposta por JOÃO GUILHERME DE BARROS PEREIRA, que rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais. Afirma, em suma, que a decisão se amolda à hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, admitindo a interposição do agravo; que figura como ré em diversos processos, nos quais os honorários foram arbitrados em R$ 1.850,00; que a perícia não exigirá relevante conhecimento técnico. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a redução do valor homologado a título de honorários periciais. Custas recolhidas (ID 29210376). É o breve Relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. Segundo o entendimento definido, somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. E, considerando que a definição do valor da perícia antecede necessariamente a sentença, eventual trâmite do processo no primeiro grau, com elaboração do laudo e recebimento dos honorários pelo expert, torna inócua a discussão, na apelação, sobre o desacerto do valor homologado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A irresignação da parte ao valor homologado a título de honorários periciais é absolutamente genérica, desprovida de qualquer embasamento. Limita-se o agravante ao argumento de que, em outros processos, foi fixado valor menor, sem especificar se nos casos mencionados havia identidade de quesitos apresentados. A proposta de honorários apresentada pelo perito (ID 91559205) indicou detalhado plano de trabalho, com a estimativa de horas para cada atividade a ser desenvolvida e os respectivos valores. Inexistindo indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Esta e. Turma já decidiu que “se a parte recorrente limita-se a desenvolver argumentação genérica, simplesmente verberando que o valor estipulado a título de honorários periciais é elevado, deixando de indicar qual a atividade a ser desenvolvida pelo perito ou que o valor arbitrado destoa do que é comumente fixado em casos análogos, não há como minorar os honorários periciais, nem como substituir o vistor.” (Acórdão 726097, 20130020106554AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 4/11/2013. Pág.: 94). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora